Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703793-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator